Tribunal: TJMT
Processo: 1013348-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maikon Douglas Costa Silva, custodiado desde 19.2.2020, por supostamente ter cometido o crime previsto no art. 155, § 4o, I e IV do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso/MT, que indeferiu o pedido de revogação da preventiva (Id. 3924455).
Em prol de sua pretensão, o Impetrante alega que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois, embora esteja preso há mais de 4 meses (segregação ocorrida em 19/02/2020), a instrução da ação penal correlata está pendente de início (Id. 47462495).
É a síntese.
Como sabido, para que se configure constrangimento ilegal por excesso de prazo, é necessário que a eventual morosidade processual resulte de desídia da autoridade apontada como coatora ou de ato da acusação.
Como sabido, no Judiciário de Mato Grosso, devido a pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), os atos que reclamam a presença das pessoas foram suspensos, dai porque a instrução do processo do paciente está pendente de início.
Tal determinação visa preservar a vida e a saúde dos indivíduos, inclusive dos confinados em unidades prisionais. Por isso, longe de refletir a desídia do Estado-Juiz na condução da marcha processual, afigura-se medida legítima e de todo necessária para conter a disseminação do COVID-19.
Em outros termos: o consequente isolamento social ora vivenciado (do qual resultou a suspensão dos prazos e dos atos processuais), provém de caso fortuito ou de força maior, razão pela qual não enseja constrangimento ilegal.
Nesse contexto, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência vindicada ou qualquer outro vício sobre a custódia estabelecida ao paciente, mostra-se inviável promover a restituição do pretendido status libertatis ou a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada de coatora, a serem prestadas rigorosamente no prazo respectivo e em conformidade com as recomendações da CGJ.
Após, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator